Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-83.2020.8.11.0026
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001173-83.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELISLAINE BARREIRO SILVA - CPF: 041.812.101-03 (RECORRENTE), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001173-83.2020.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Arenápolis/MT

Recorrente(s):

Elislaine Barreira Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de maio de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação a preliminar, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual a rejeito.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média da consumidora, que não consegue solucionar o problema administrativamente, fatos que causa transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de que não houve ilegalidade, sendo o consumo regularmente aferido.

PRELIMINAR DE IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA A RECORRENTE

Colendos Pares,

Em relação a preliminar, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual a rejeito.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A Autora por meio desta ação informou que a média de consumo da sua unidade consumidora girava em torno de 50 kwh, no entanto, em junho/2020, o valor foi de R$ 103,79 e julho/2020 de R$ 142,92, mesmo com o disjuntor desligado. Ao final pleiteia a revisão das faturas a partir de junho/2020, bem como seja a requerida condenada a indenizar o dano moral sofrido.

Regularmente citada, a Requerida apresentou contestação argumentando a regularidade dos valores cobrados, bem como inexistência de dano moral indenizável.

A decisão proferida no id 79173995 deferiu a tutela de urgência pretendida e determinou a suspensão da cobrança referente ao mês de setembro/2020, bem como a substituição do medidor de energia elétrica. A Requerida informa que a liminar foi cumprida em outubro/2020.

Pois bem.

Em análise das provas anexadas aos autos, tenho que houve a cobrança acima da média praticada na unidade consumidora reclamada, sendo que após a substituição do medidor, ocorrido em outubro/20202, o valor pago passou a ser o mesmo praticado nos meses anteriores a junho/2020, conforme se segue:

MÊS

CONSUMO

VALOR COBRADO

11/2019

53

R$ 43,71

12/2019

50

R$ 36,82

01/2020

50

R$ 35,24

02/2020

50

R$ 35,32

03/2020

50

R$ 35,16

04/2020

50

R$ 35,37

05/2020

50

R$ 34,83

06/2020

126

R$ 103,79

07/2020

166

R$ 146,35

08/2020

161

R$ 142,92

09/2020

142

R$ 117,94

10/2020

109

R$ 93,16

11/2020

50

R$ 35,59

Neste caso restou evidenciado que houve cobranças acima da média, cujo problema não foi solucionado administrativamente e o consumidor ainda teve o seu fornecimento de energia interrompido.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que houve cobrança bem acima da média de consumo do Autor, cujo problema não foi solucionado administrativamente, sendo que a Requerida sequer carreou aos autos, o laudo de constatação que aferiu a regularidade do medidor, conforme informado no áudio juntado com a inicial e solicitado na determinação judicial contida no id 79173995, fatos suficientes para gerar direito a uma indenização desta natureza, em razão dos transtornos, sensação de impotência de aborrecidos sofridos.

Em relação a devolução em dobro do valor cobrado e pago pela autora, noto que a cobrança decorreu do defeito no medidor de energia, que após substituído passou a registrar o consumo adequadamente, razão pela qual a devolução do valor a maior deverá ser realizado de modo simples.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e DETERMINO a revisão da faturas discutidas nestes autos,
referente aos meses de junho a outubro/2020, de acordo com a média praticada na unidade consumidora, isto é, 50 kwh,
devendo os valores pagos a maior (meses de junho a agosto/2020) serem devolvidos de forma simples, por meio de crédito nas contas de energia subsequentes, atualizados com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso. CONDENO ainda a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, devendo o valor ora estabelecido ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021